Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733046-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 75338804 esclareceu que os extratos da conta corrente da agravante demonstram a existência de investimento “BB Rende Fácil”. Determinou, ainda, que fossem juntados os extratos do investimento “BB Rende Fácil” dos meses de Junho e Julho de 2025, além de extratos da conta corrente. A agravante juntou os extratos da conta corrente (ID 75532529 e ID 75532531). Todavia, não foram juntos os extratos do investimento “BB Rende Fácil”. Assim sendo, determino a agravante que proceda a juntada dos extratos dos meses de junho e julho de 2025 referentes ao investimento “BB Rende Fácil”. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora